Tribunal: CARF
Processo: 10235.720041/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10235.720041/2007-09
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.053 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
MARCO ANTONIO RAMOS GEMAQUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA. DISPENSA
DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL..
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação e manteve em parte o crédito tributário constituído em
30/10/2007 e consignado na Notificação de Lançamento – n. 240110000912007 – Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – Exercício 2004 – valor total de R$ 193.744,38 – com
fulcro em não comprovação da Área de Reserva Legal (ARL) e do Valor da Terra Nua (VTN).
Cientificada da decisão de primeira instância em 13/11/2009, o Impugnante, agora
Recorrente, mediante procurador devidamente qualificado nos autos (e-fl. 38), apresentou
recurso voluntário em 11/12/2009, alegando, em apertada síntese, a inexigibilidade de Ato
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720041/2007-09
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.053 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720041/2007-09

Declaratório Ambiental (ADA) para Área de Reserva Legal, conforme expressa previsão legal e
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972.
Passo à apreciação.
De plano, cabe esclarecer que a presente controvérsia cinge-se apenas à
inexigibilidade do ADA para fins de comprovação de Área de Reserva Legal (ARL), vez que o
órgão julgador de primeira instância afastou o arbitramento efetuado pela autoridade lançadora e
reconheceu o VTN informado em laudo de avaliação juntado aos autos pelo então Impugnante,
agora Recorrente.
Nas suas razões de decidir, a DRJ assim pronunciou quanto à glosa da Área da
Reserva Legal (ARL):
[...]
Da análise das peças do presente processo, verifica-se que a glosa da área ambiental
declarada como de utilização limitada/reserva legal (5.485,0) ocorreu por falta de
apresentação de um dos documentos exigidos no Termo de Intimação Fiscal, qual seja,
do Ato Declaratório Ambiental — ADA, requerido dentro do prazo legal junto ao
IBAMA, como se depreende da descrição dos fatos e enquadramento legal da
Notificação de Lançamento.
Ocorre que a fiscalização analisou os documentos de prova que naquela ocasião foram
apresentados e não constava o competente ADA, protocolado tempestivamente junto ao
IBAMA, justificando a glosa efetuada.
Registre-se que essa exigência, de caráter geral, pois se aplica a todas as áreas
ambientais do imóvel (preservação permanente/utilização limitada), para fms de
exclusão de tributação, advém deste o ITR/1997, inicialmente prevista no art. 10, § 40,
da 1N/SRF n° 43/1997, com redação do art. 1°, II da IN/SRF n° 67/1997, cabendo
ressaltar que o inciso II do referido § 40 estabeleceu que o contribuinte terá o prazo de
seis meses, contado da data da entrega da declaração do ITR, para protocolizar
requerimento do ato declaratório junto ao IBAMA/órgão conveniado.
Acrescente-se que uma vez cumprida essa exigência para um determinado exercício,
não havia necessidade de o Contribuinte protocolar novo ADA, até o exercício de 2006,
a não ser se houvesse, por qualquer razão, alguma alteração nas dimensões e/ou na
classificação das áreas ambientais originariamente declaradas, situação em que se fazia
necessária a apresentação de ADA (Retificador), no prazo de 6 (seis) meses
originalmente previsto, a contar da data prevista de entrega da DITR objeto da
alteração. A partir da DITR/2007, essa exigência, por força da legislação do IBAMA
(IN n° 076/2005 e IN n° 96/2006), passou a ser anual.
No caso, o requerente argumenta longamente sobre a desnecessidade do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) para exclusão das áreas ambientais da incidência
tributária, transcrevendo jurisprudência do STJ sobre a matéria e afirma que
desconhecia tal exigência, mas que tratou de requerer o ADA, em 2007, cuja cópia
anexa.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.053 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720041/2007-09

Especificamente, para o exercício de 2004, essa exigência encontra-se prevista na
IN/SRF n° 256/2002 (aplicada ao I1R/2002 e subseqüentes), no Decreto n° 4.382/2002
— RITR (art. 10, § 3°, inciso I), tendo como fundamento o art. 17-0 da Lei 6.938/81,
em especial o caput e parágrafo 10, cuja atual redação foi dada pelo art. 10 da Lei
10.165, de 27 de dezembro de 2000, a seguir transcritos:
[...]
Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato Deelaratório
Ambiental — ADA, depois de prevista em atos normativos da RFB, encontra-se
prevista em dispositivo contido em lei, qual seja, o art. 17-0 da Lei 6.938/1981 e em
especial o caput e parágrafo 1°, cuja atual redação foi dada pelo art. 1° da Lei
10.165/2000.
Com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantindo estar a exclusão do
crédito tributário em consonância com a realidade material do imóvel, além de
contribuir para maior obediência às normas ambientais em vigor.
Quanto à aventada ilegalidade da exigência do ADA, estendida ao prazo para
protocolização do seu requerimento, previsto originariamente no inciso II, do art. 10, §
40 , da Instrução Normativa SRF n° 043/97, com redação dada pelo art. 10 da Instrução
Normativa SRF n° 67/97, e mantido no parágrafo 3° do art. 9° da IN/SRF n° 256/2002,
cabe ressaltar, de qualquer modo, que não cabe aos órgãos administrativos de
julgamento de primeira instância, por meio de seus agentes, apreciar argüição de
legalidade ou constitucionalidade de leis ou de atos normativos da RFB, vez que os
mecanismos de controle de legalidade / constitucionalidade regulados pela própria
Constituição Federal passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com
exclusividade, tal prerrogativa.
Em verdade, a autoridade tributária julgadora, nos julgamentos administrativos,
especialmente os de primeira instância, encontra-se cingida aos estritos termos da
legislação fiscal, ou seja, deve observar os atos normativos da autoridade competente da
Receita Federal, a quem se subordina este Colegiado, conforme art. 70 da Portaria - MF
n° 058, de 17 de março de 2006, publicada no DOU de 27 seguinte.
Desta forma, a protocolização do requerimento do ADA obviamente não pode ser
dissociada de seu aspecto temporal, pois o prazo de seis meses para essa providência foi
estipulado por ato normativo da Receita Federal.
Em se tratando do exercício de 2004 e considerado o art. 10, § 4°, inciso II, da IN/SRF
n° 043/1997, com redação dada pelo art. 1° da IN/SRF n° 67/1997, e, especificamente,
o parágrafo 3° do art. 9° da IN/SRF n° 256/2002, o prazo para a protocolização, junto
ao IBAMA, do requerimento do Ato Declaratório Ambiental - ADA expirou em 31 de
março de 2005, ou seja, seis meses após o prazo final para a entrega da DITR/2004, até
30 de setembro de 2004, de acordo com a IN SRF n°435/2004.
No presente caso, constata-se que o Contribuinte apresentou o ADA —Exercício de
2007, datado de 05/09/2007 (fls. 46), contemplando, além de uma área de preservação
permanente de 86,3 ha, a área de reserva legal em questão, que não constitui documento
hábil para justificar a exclusão das áreas nele informadas do ITR/2004.
Importante salientar que nessa instância administrativa prevalece o entendimento de que
a dispensa de comprovação prévia relativa às áreas de interesse ambiental (preservação
permanente/utilização limitada), conforme redação do parágrafo 7°, do art. 10, da Lei n°
9.363/96, introduzido originariamente pelo art. 3° da MP n° 1.956-50, de maio de 2000,
e mantido na MP n° 2.166-67, de 24/08/2001, diz respeito unicamente à dispensa de
comprovação da efetiva existência de tais áreas no imóvel, não dispensando o
contribuinte de, uma vez sob procedimento administrativo de fiscalização, comprovar
com documentos hábeis o cumprimento de exigências legais previstas nas legislações
ambiental e tributária, para justificar a exclusão das áreas ambientais por ele declaradas
da incidência do ITR.
Em suma, a dispensa de prévia comprovação não pode ser estendida às exigências legais
previstas para comprovação das áreas ambientais existentes no imóvel, previstas na Lei
ambiental (Código Florestal) e legislação tributária (Lei 9.393/96 e Decreto n°
4.382/2002 — RITR — especialmente o art. 10), nem à dispensa de protocolização do
ADA junto ao IBAMA (art. 17-0 da Lei 6.938/1981, com redação dada pelo art. 1° da
Lei n° 10.165/2000).
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.053 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720041/2007-09

Tanto é verdade que a Receita Federal, no Manual de Perguntas e Respostas referente
ao Exercício 2004, elaborado após a edição das citadas Medidas Provisórias, manteve
todas essas exigências, inclusive a necessidade de protocolização tempestiva do ADA,
conforme consta da Questão 064, que continuou assim orientando:
[...]
Assim, toma-se imprescindível que, tanto as áreas de preservação permanente, quanto as
de utilização limitada/reserva legal sejam objeto de ADA protocolado, em tempo hábil e
de forma correta junto ao IBAMA, mesmo estando as áreas de reserva legal averbadas
tempestivamente à margem das matrículas que compõem o imóvel.
Em síntese, a solicitação tempestiva do ADA constituiu-se um ônus para o contribuinte.
Assim, caso não desejasse a incidência do ITR sobre as áreas ambientais do seu imóvel,
o proprietário deveria ter providenciado, dentro do prazo legal, o competente ADA, não
cabendo acatar o argumento de desconhecer tal exigência legal.
Em que pese o "Laudo Técnico Avaliatório" apresentado (elaborado por Engenheiro
Agrônomo e com ART devidamente anotada no CREA), fato é que esse documento não
demonstra de maneira inequívoca a existência de tais áreas no imóvel (devidamente
dimensionadas e caracterizadas com memorial descritivo específico para cada área),
conforme definição da Lei n° 4.771/1965 (Código Florestal), com a redação dada pela
Lei n° 7.803/1.989, e não supre a necessidade de se comprovar nos autos a existência de
ADA protocolizado tempestivamente junto ao IBAMA.
Saliente-se que essa exigência, protocolização tempestiva do ADA, não é hipóteses de
incidência do tributo, mas condição legal prevista na legislação tributária, para efeito de
exclusão das áreas ambientais do ITR. Quando não cumprida essa exigência, ou
cumprida fora dos prazos estabelecidos, as áreas ambientais declaradas passam a
compor as áreas tributada e aproveitável do imóvel, para efeito de apuração,
respectivamente, do VTN tributado e do Grau de Utilização, este último a ser
considerado para efeito de aplicação da respectiva alíquota de cálculo, conforme
demonstrado pela autoridade fiscal na Notificação de Lançamento.
Também é preciso registrar que a entrega em tempo hábil do ADA, bem como a
averbação tempestiva das áreas de utilização limitada/reserva legal não caracteriza
obrigações acessórias, posto que tais exigências não estão vinculadas ao interesse da
arrecadação ou fiscalização de tributos, nem se convertem, caso não cumpridas ou,
quando cumpridas fora dos prazos previstos, em penalidades pecuniárias, definidas no
art. 113, § 2° e 3°, da Lei n°. 5.172/1.966— CTN.
Quanto às decisões judiciais trazidas aos autos, também favoráveis às suas teses,
especialmente aquelas proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, em que pese as
alegações do requerente, cabe destacar que as decisões judiciais apenas aproveitam às
partes integrantes da lide, nos limites do julgado, de conformidade com o disposto no
art. 472 do Código de Processo Civil.
Não tendo o contribuinte comprovado ter sido parte em ação judicial transitada em
julgado e cuja solução lhe fosse favorável quanto às matérias ora tratadas, não cabe à
autoridade administrativa abster-se de cumprir a legislação em vigor, pelos motivos
expostos anteriormente.
Desta forma, não cumprida tempestivamente a exigência tratada anteriormente, deve-se
manter a glosa efetuada pela autoridade fiscal.
[...]
Pois bem.
A área enquadrada na condição de reserva legal face às limitações à sua
utilização, são, ex vi legis, excluídas do cálculo da área tributável para fins de apuração do valor
da terra nua tributável (VTNt), que constitui a base de cálculo para apuração do ITR devido.
Todavia, para que se caracterize a hipótese de não-incidência tributária, necessário
se faz que o imóvel rural atenda aos requisitos da então vigente Lei n. 4.771/65, vez que aos
conceitos e requisitos neste estabelecidos nos remete a regra-matriz de incidência tributária do
ITR (art. 10, § 1o., II, alínea “a”, da Lei n. 9.396/96).
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.053 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720041/2007-09

Nesse contexto, a averbação da Área de Reserva Legal à margem da inscrição da
matrícula do imóvel, averbação essa que poderia ser substituída por Termo de Ajustamento de
Conduta, nos casos em que o Contribuinte detivesse apenas a posse do imóvel rural, é requisito
de natureza constitutiva para a não-incidência do ITR, consoante o disposto no art. 16, §§ 4o., 8o.
e 10, da Lei n. 4.771/65, devendo tal requisito ser cumprido em momento anterior à ocorrência
do fato gerador.
No que diz respeito ao Ato Declaratório Ambiental (ADA), com o advento da Lei
n. 10.165, de 27 de maio de 2000, deu nova redação ao art. 17-O da Lei n. 6.938/81, conferindo
expressamente ao ADA o status de documento obrigatório para fins de ITR:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do
Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o - A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a
dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela
Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 2o O pagamento de que trata o caput deste artigo poderá ser efetivado em cota única
ou em parcelas, nos mesmos moldes escolhidos pelo contribuinte para o pagamento do
ITR, em documento próprio de arrecadação do IBAMA.(Redação dada pela Lei no
10.165, de 2000)
§ 3o Para efeito de pagamento parcelado, nenhuma parcela poderá ser inferior a R$
50,00 (cinqüenta reais). (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 4o O inadimplemento de qualquer parcela ensejará a cobrança de juros e multa nos
termos dos incisos I e II do caput e §§ 1o-A e 1o, todos do art. 17-H desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)
(grifei)
Todavia, o CARF, a teor do Enunciado 122 de sua Súmula, consolidou o
entendimento de que a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em
data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA).
Na espécie, não há registro nos autos de Ato Declaratório Ambiental (ADA)
relativo ao Exercício 2004, ainda que intempestivo fosse, mas é informado na Certidão –
Registro de Imóvel – lavrada pelo Serviço Notarial e Registral “Conceição” – Único Ofício da
Comarca de Chaves (e-fls. 17 e 55), que, em 16/04/2002, foi averbada a Área de Reserva Legal
correspondente a 5.681,9502 ha, relativa ao imóvel rural objeto do lançamento.
De se observar que a Área de Reserva Legal averbada e acima informada consta,
inclusive, das autorizações para exploração de PMFS emitidas pelo IBAMA (e-fls. 25/26).
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.053 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720041/2007-09

Nesse contexto, é forçoso reconhecer, a teor do Enunciado 122 de Súmula CARF,
a Área de Reserva Legal de 5.485 ha declarada pelo Recorrente na DITR/2004
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento,
cancelando-se integralmente o lançamento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital